Tribunal: TJES
Processo: 5000410-93.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-93.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ITAMAR JOSE BELOTTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. VALORES CREDITADOS EM CONTA ABERTA DE FORMA FRAUDULENTA E TRANSFERIDOS A TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.:169.732.851-0) Nesse contexto, aduz que, em 25/09/2024, comparecerem em sua residência, 02 (duas) mulheres, que se identificaram como participantes de um grupo denominado de “Renascer”, acrescenta que naquela oportunidade, as terceiras lhe entregaram cestas básicas e pediram uma
selfie
para fins de comprovação da entrega dos alimentos, sendo permitido o seu registro facial. Contudo, relata que, observou no seu extrato bancário, que foi averbado em seu beneficio em 25/11/2024, o empréstimo consignado, nº 1520687295, no valor de R$ 21.051,17(vinte e um mil, cinquenta e um reais e dezessete centavos) a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 485,83(quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Outrossim, assevera que também foi pactuado o contrato de empréstimo pessoal nº ****** 3056, incluso em 14/02/2024, no valor de R$ 2.119,27 (dois mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos) a ser quitado em 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 179,46 (cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos. Acrescenta que, os numerários atinentes as pactuações vergastadas foram creditados na conta aberta em seu nome, sem seu conhecimento, perante o requerido a saber, conta n° 133789685, Banco 121, Ag 001, sendo sucedidas várias transferências para terceiros desconhecidos. Não obstante isso, aduz que o demandado, também realizou a portabilidade do recebimento de sua verba previdenciária para a conta suprarreferida. Entrementes, destaca que não solicitou e tampouco autorizou os negócios jurídicos acima mencionados.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo pessoal nº ******3056 e do contrato empréstimo consignado nº 1520687295;

DETERMINAR
ao réu que promova o cancelamento definitivo dos descontos decorrentes dos contratos anulados;
CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, do valor de R$ 1.330,58 (mil trezentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos);
CONDENAR
o réu ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais.

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação e subsidiariamente, que a restituição seja na forma simples, bem como a compensação dos valores. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) conforme arts. 2º e 3º do do CDC e a Súmula 297 do STJ. O Recorrido, pessoa idosa e hipossuficiente (hipervulnerável), alegou não ter realizado o empréstimo consignado.

6. A alegação de que a Recorrida contratou os empréstimos por "livre e espontânea vontade" não encontra respaldo em prova robusta. O próprio Juízo
de origem
considerou que a comprovação baseada em "selfie", documentos de abertura de conta com fotografia e meras cédulas contratuais sem assinatura da Recorrida são insuficientes para demonstrar a coleta válida de biometria ou a confirmação inequívoca por senha/cartão. A narrativa da Recorrida, pessoa idosa e hipervulnerável , de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, que se valeram de uma foto para conseguir dados e contratar empréstimos, é verossímil. O fato de haver registro de IP e horário apenas corrobora que a operação foi realizada por alguém, mas não comprova que houve a
manifestação de vontade válida
da Recorrida.

7. A fraude perpetrada por terceiros em operações bancárias (o chamado "fortuito interno") atrai a responsabilidade objetiva do banco, conforme a Súmula 479 do STJ. Portanto, a inércia do Banco em demonstrar a legalidade dos negócios jurídicos, por meio de protocolos de segurança eficazes, configura falha na prestação do serviço. A sentença deve ser mantida ao declarar a nulidade dos contratos e a inexistência da relação jurídica

8. O Recorrente se insurge contra a condenação de restituição em dobro (R$ 1.330,58). No entanto, a sentença está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS , que pacificou a tese de que a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (má-fé subjetiva). No caso, a cobrança dos valores, por decorrer de ato ilícito (fraude por falha de segurança do serviço) , é manifestamente indevida e contrária à boa-fé objetiva, atraindo a sanção legal.

9. A Recorrida, vítima da fraude, alegou não ter tido a posse ou disponibilidade dos valores, pois o crédito foi depositado em uma conta aberta sem seu consentimento e, de imediato, transferido para terceiros pelos fraudadores. Acolher o pleito de compensação seria impor o ônus da fraude à vítima, o que configuraria um inaceitável enriquecimento ilícito dos estelionatários. O retorno ao
status quo ante
(art. 182 do CC), diante da nulidade, impõe o cancelamento da dívida inexistente e a reparação integral dos danos à consumidora, não a devolução de um valor que ela jamais usufruiu, não prosperando o pedido de compensação formulado pela recorrente.

9
.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da fraude na contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional.

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)